Tribunal: STF
Processo: AR 2946
Classe: AR
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Marcos Tadeu Teixeira de Azevedo propôs ação rescisória, com pedido de tutela de urgência, em que busca ver desconstituído, ao argumento de manifesta violação a norma jurídica (CPC, art. 966, V), pronunciamento formalizado no RE 1.367.352 AgR.  



    Segundo narra, na origem, Ítalo Pinto da Silva impetrou mandado de segurança contra ato de autoridade vinculada ao Município de Natal, objetivando a desconstituição da nomeação do autor da presente ação, incluído no polo passivo do writ por determinação judicial.  



    Desprovida a apelação contra a sentença que denegou a segurança, o Supremo julgou procedente o recurso extraordinário 1.367.352, reconhecendo que a reserva de vaga para portador de necessidade especial deve observar o limite máximo previsto em lei, sendo impossível o arredondamento para o primeiro número inteiro subsequente em caso de coeficiente fracionário, determinando, à municipalidade, a desconstituição do ato de nomeação de Marcos Tadeu Teixeira de Azevedo ao cargo de odontólogo especialista em endodontia.  



    Sustenta manifesta violação à norma jurídica, sob o argumento de que houve provimento ao recurso extraordinário sem a devida análise da existência de repercussão geral do caso.  



    Argumenta com o desrespeito aos enunciados n. 279 e n. 454 da Súmula desta Corte, na medida em que analisada legislação infraconstitucional e interpretadas cláusulas editalícias regentes do concurso público.  



    Frisa que o recurso extraordinário não deveria ter sido provido, porquanto não atendidos os ditames do art. 102, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, bem assim por não ter ocorrido violação aos arts. 5º, caput, e 37, IV e VIII, da Carta Magna.  



    Anota respeitados os preceitos constitucionais pela norma editalícia, porquanto observados o Decreto municipal n. 3.298/99 e a Lei municipal n. 4.571/94 no que se refere ao limite de vagas destinadas a pessoas com deficiência.  



    Articula, subsidiariamente, que, se houvesse violação às normas constitucionais, seria reflexa, atraindo a incidência da Súmula n. 636 do Supremo.  



    Aponta a probabilidade do direito. Sob o ângulo do risco, defende que a execução definitiva do acórdão rescindendo “trará prejuízos à coletividade que suportará a descontinuidade dos serviços públicos prestados pelo Autor, uma vez que a Acórdão rescindendo não determina a convocação do Réu ou de outro candidato classificado, impõe apenas a anulação do ato que deu posse àquele”. Argui a incidência da teoria do fato consumado por ter permanecido em exercício do cargo por mais de 3 (três) anos, tendo se adaptado “a uma rotina diária com seus pacientes da zona norte da cidade de Natal/RN; aos seus colegas de trabalho e; a sua nova agenda profissional”, bem como “no que concerne às suas finanças, já detém orçamento que se conforma à remuneração que percebe do Município de Natal/RN”.  



    Pede:  



    B) A concessão da Antecipação da Tutela de Urgência pleiteada para que este Juízo determine que seja suspensa a execução dos termos do Acórdão proferido pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal no Agravo Regimental em Recurso Extraordinário nº. 1367352, enquanto pendente o mérito da presente Ação Rescisória;



    [...]



    D) A procedência do pedido rescindendo para rescindir o Acórdão proferido pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal no Agravo Regimental em Recurso Extraordinário nº. 1367352, bem assim, requer que haja novo julgamento da lide, acolhendo-se, por conseguinte, os requerimentos apresentados pelo Autor para que seja considerada legítima a Portaria de Nomeação nº 956/2019 – A.P., publicada em 22/03/2019 e, por conseguinte, que seja mantido no cargo de odontólogo especialista em endodontia, que ocupa na Prefeitura de Natal/RN.  



    Intimada, a parte autora recolheu o depósito a que alude o art. 968, II, do Código de Processo Civil, as custas processuais, bem assim juntou procuração com poderes específicos para o ajuizamento da ação rescisória (eDocs 27, 29 e 31). Ainda, apresentou emenda à inicial regularizando o polo passivo da demanda e apontando expressamente o art. 1.035, §§ 1º ao 3º, do CPC; os arts. 102 e 37, VIII, da CF/88; os arts. 4º e 8º do Estatuto da Pessoa com Deficiência; a Lei Municipal n. 4.751/94; e o art. 37, § 2º, do Decreto n. 3.298/99 como normas que teriam sido manifestamente violadas em sua visão (eDoc 34).   



    Por intermédio de decisão publicada em 22 de abril de 2024, indeferi o pedido liminar (eDoc 38).  



    Os réus apresentaram contestações (eDocs 44 e 48).  



    O Município de Natal alega ser inepta a inicial, pois as razões ali apresentadas não corresponderiam a nenhuma das hipóteses de cabimento da ação rescisória, razão pela qual, estando demonstrada a ausência de violação manifesta da norma jurídica, deveria ser indeferido o pedido, a teor dos arts. 330, I, e 966, § 6º, do CPC. Afirma não estar o ato atacado em desconformidade com a jurisprudência do Supremo, especialmente com o entendimento de que a reserva de vagas para portadores de deficiência física não é passível de arredondamento para efeito de majoração das porcentagens mínima e máxima previstas legalmente. Argumenta que o debate é estritamente de cunho jurídico, razão pela qual a interposição do recurso extraordinário analisado não afrontou os enunciados n. 279 e n. 454 da súmula do STF. Realça que a nova valoração de aspectos fático-jurídicos não se confunde com reexame de matéria probatória.  



    Ítalo Pinto da Silva argui a inépcia da inicial, ante a ausência de violação manifesta da norma jurídica, pleiteando a extinção do processo com fundamento no art. 485, I, do CPC. Articula ser desnecessária a análise da repercussão geral no ato rescindendo, por se tratar de pronunciamento cujo intuito era desconstituir decisão que afrontou jurisprudência dominante do Supremo, a revelar a presunção de repercussão do caso, a teor do art. 1.035, § 2º, I, do CPC. Diz que a não aplicação do precedente é que corresponderia à violação da norma jurídica. Informou, por intermédio da petição/STF n. 69.723/2024, estar advogando em causa própria, sem desconstituir a causídica com procuração nos autos (eDoc 54).  



    A parte autora apresentou réplica (eDoc 58). Afirma que os argumentos relacionados às preliminares se relacionam com o próprio mérito da demanda. Diz ter indicado expressamente as normas tidas por violadas. No mais, repete os fundamentos já apresentados na inicial.  



    A Procuradoria-Geral da República apresentou parecer pela improcedência do pedido (eDoc 62).  



    É o relatório. Decido.  



    2.  A ação rescisória foi protocolada em 7 de dezembro de 2022 (eDoc 16), dentro do biênio exigido pelo art. 975 do CPC, tendo em vista a certificação do trânsito em julgado do RE n. 1.367.352 em 19 de agosto de 2022 (eDoc 5). Custas e depósito de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa recolhidos (eDocs 28-31). Juntada de procuração com poderes especiais para o ajuizamento da ação rescisória (eDoc 27).  



    Destaco, antes de avançar, que o Plenário da Corte já reconheceu assistir, “ao Ministro-Relator, competência plena para exercer, monocraticamente, com fundamento nos poderes processuais de que dispõe, o controle de admissibilidade das ações, pedidos ou recursos dirigidos ao Supremo Tribunal Federal”, podendo, “em consequência, negar trânsito, em decisão monocrática, a ações, pedidos ou recursos, quando incabíveis, intempestivos, sem objeto ou, ainda, quando veicularem pretensão incompatível com a jurisprudência predominante na Suprema Corte” (MS 28.097 AgR, ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, julgado em 11 de maio de 2011). No mesmo sentido: HC 149.470 AgR, ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 25 de abril de 2018; RE 634.595 ED-AgR, ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 12 de junho de 2019; ARE 702.054 AgR, ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 29 de maio de 2013; RMS 36.770 AgR, ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20 de setembro de 2021.  



    Nessa linha também é a norma inserta no art. 21, § 1º, do RISTF, segundo a qual “poderá o(a) Relator(a) negar seguimento a pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou à súmula do Tribunal, deles não conhecer em caso de incompetência manifesta, encaminhando os autos ao órgão que repute competente, bem como cassar ou reformar, liminarmente, acórdão contrário à orientação firmada nos termos do art. 543-B do Código de Processo Civil”.  



    No que se refere à alegação de inépcia da inicial, tenho que a situação narrada não se amolda às hipóteses previstas para caracterização do instituto processual (CPC, art. 330, § 1º). Com efeito, as afirmações trazidas, referentes à inocorrência de manifesta violação a norma jurídica, se confundem com o próprio mérito da demanda, por se tratar de discussão acerca das causas de rescindibilidade que justificam o ajuizamento da rescisória.  



    Rejeito-a.  



    No mérito, entendo não assistir razão à parte autora.  



    O acolhimento do pedido rescisório, fundamentado no art. 966, V, CPC, exige que “a afronta à lei seja tão significativa que a contrarie em sua literalidade” (AR 2.795 AgR, ministro Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe de 6 de outubro de 2020), o que não ocorreu no caso em exame. Ademais, “a interpretação oferecida deve violar frontalmente o texto da lei. Se a decisão rescindenda deu à lei uma interpretação ‘possível’, ainda que não adequada, não há que se falar em violação literal de lei” (MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Código de Processo Civil comentado artigo por artigo. 3. ed. rev. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011).  



    Destaque-se, a par disso, quanto à hipótese de rescindibilidade prevista no art. 966, V, do CPC, que o Supremo firmou jurisprudência no sentido de ser incabível a ação rescisória se os dispositivos legais apontados como violados não tiverem integrado a fundamentação da decisão rescindenda (AR 2.353 AgR, Tribunal Pleno, ministro Dias Toffoli, DJe de 11 de abril de 2016) ou se esta mostrar-se em conformidade com o entendimento do Supremo vigente à época (AR 2.199, Tribunal Pleno, ministro Gilmar Mendes, DJe de 29 de junho de 2015).  



    No caso concreto, não verifico a alegada afronta manifesta à norma jurídica.  



    Não há se falar que o Supremo deixou de apreciar o requisito da repercussão geral no recurso extraordinário julgado procedente.



    O reconhecimento da repercussão geral, bem assim a procedência do pedido recursal, decorreram da constatação de que o acórdão impugnado divergiu da jurisprudência dominante do Supremo, conforme evidenciado no ato rescindendo (eDoc 6):  



    [...]



    A irresignação merece prosperar, uma vez que esta Corte já assentou que a reserva de vagas para portadores de deficiência física deve-se ater aos limites da lei, na medida da viabilidade das vagas oferecidas, reconhecendo a impossibilidade de arredondamento no caso de majoração das porcentagens mínima e máxima previstas. A propósito:



    [...]



    Transcrevo, por pertinente, as razões do meu voto, o qual foi acompanhado pelos demais Ministros da Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal, in verbis:



    “É certo que esta Corte, no julgamento do RE nº 227.299/MG, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Ilmar Galvão, DJ de 6/10/2000, entendeu, à época, que, independentemente do número de vagas oferecidas, a fração resultante do percentual mínimo destinado aos deficientes físicos deveria ser arredondada para o primeiro número inteiro subsequente. Esse julgado restou assim ementado:



    [...]



    Este Supremo Tribunal Federal, entretanto, na sessão Plenária de 20/9/07, modificou seu entendimento sobre a matéria, ao apreciar o MS nº 26.310/DF, Relator o Ministro Marco Aurélio, publicado no DJe de 31/10/07, no qual fixou entendimento no sentido de que a reserva de vagas para portadores de deficiência física deve-se ater aos limites da lei, na medida da viabilidade das vagas oferecidas, reconhecendo a impossibilidade de arredondamento no caso de majoração das porcentagens mínima e máxima previstas. Eis a ementa:



    [...]



    Nesse mesmo sentido, o seguinte julgado do Plenário desta Suprema Corte:



    [...]



    (RMS nº 27.710/DF-AgR, Tribunal Pleno, de minha relatoria, DJe de 1/7/15).



    [...]



    Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015), dou provimento ao recurso extraordinário para reformar o acórdão recorrido nos termos da fundamentação acima exposta.  



    Portanto, ao oposto do que alegado pela parte autora, o ato impugnado, longe de violar norma, encontra-se em verdade, em conformidade com o art. 1.035, § 3º, I, do CPC, abaixo transcrito, segundo o qual haverá repercussão geral sempre que o recurso extraordinário impugnar acórdão que contrarie a jurisprudência dominante do STF:  



    Art. 1.035. O Supremo Tribunal Federal, em decisão irrecorrível, não conhecerá do recurso extraordinário quando a questão constitucional nele versada não tiver repercussão geral, nos termos deste artigo.



    [...]



    § 3º Haverá repercussão geral sempre que o recurso impugnar acórdão que:



    I - contrarie súmula ou jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal;  



    Alega-se, ainda, ter havido análise de legislação infraconstitucional nos autos do extraordinário interposto na origem, em contrariedade, portanto, com os enunciados n. 279 e n. 454 da súmula do Supremo, bem como com o art. 102, III, “a” e “c”, da CF/88. Diz, no mais, que o ato reformado por intermédio do recurso excepcional não violou nenhuma norma constitucional, estando em conformidade com a legislação e o edital do certame.  



    Ocorre que eventual provimento do recurso extraordinário envolvendo matéria infraconstitucional configura, quando muito, vício de direito. Nessa linha, o Supremo tem antiga jurisprudência no sentido de que a ação rescisória, restrita às situações de cabimento taxativamente previstas no diploma processual, não se presta à correção de eventual erro de direito ou suposta injustiça da decisão. Conforme pontuado na AR 1.067 (Tribunal Pleno, ministro Rafael Mayer, julgamento em 3 de agosto de 1981), “o quadro da rescisória não é próprio para retificar a má apreciação da prova ou a injustiça da decisão”.  



    Esse o quadro, reputo inviável acolher pretensão voltada ao reexame de questão sobre a qual há decisão coberta pelo manto da coisa julgada, sob pena de desvirtuamento do instrumento processual e de afronta à segurança jurídica.  



    3. Do exposto, nego seguimento ao pedido formulado, porquanto manifestamente inadmissível (RISTF, art. 21, § 1º).  



    Acerca do arbitramento dos honorários advocatícios, dada a impossibilidade de mensurar o proveito econômico, procede-se à fixação mediante apreciação equitativa, na forma do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil.  



    À luz do parágrafo segundo do mesmo dispositivo processual, considerando a natureza da demanda, o trabalho criterioso exercido pelos representantes legais e o tempo decorrido desde a propositura da ação, tenho como razoável a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais).  



    A conversão em multa do depósito previsto no art. 968, II, do CPC pressupõe decisão unânime de colegiado pela inadmissibilidade ou improcedência do pedido, o que não se verificou na espécie. Transitado em julgado este pronunciamento, autorizo, desde logo, o levantamento da quantia.  



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 4 de dezembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente